Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021475-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (EMBARGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (EMBARGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (EMBARGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN E LUIZ ALBERTO ZAIDEN E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS ARGUMENTOS REJEITADOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO OPOSTOS POR RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN E OUTROS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO OPOSTOS POR RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS. REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN, LUIZ ALBERTO ZAIDEN e RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para determinar a incidência de honorários advocatícios sobre o proveito econômico do acordo celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total do acordo ou sobre a parte específica desta execução; e (ii) se há contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto ao montante sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, sendo necessária a aclaração para evitar questionamentos futuros.

4. Fixação do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como representativo do proveito econômico obtido na presente execução, em conformidade com os autos e a ausência de insurgência direta do embargado sobre esse montante.

5. Inexistência de contradição ou omissão quanto à tese adotada sobre a incidência dos honorários advocatícios no proveito econômico, afastando-se a alegação de Resende Advogados Associados.

6. Aplicação do Tema 1059 do STJ, segundo o qual a majoração dos honorários sucumbenciais somente ocorre quando o recurso for integralmente desprovido.

7
.
A imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, exige a demonstração de intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica na hipótese, pois, os embargantes buscaram o esclarecimento de questões jurídicas controvertidas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos para esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Embargos de declaração de Resende Advogados Associados rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 884, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; TJPR, AI 0013756-26.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 23.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1021475-75.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN e Outros.

EMBARGADOS: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN E OUTROS
, e por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando, em parte, a decisão de primeiro grau para determinar que os honorários advocatícios incidam no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, correspondente ao proveito econômico (id. 257390663).

LUIZ ALBERTO ZAIDEN E RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN
alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no referido acórdão, que, embora tenha limitado a base de cálculo da verba honorária ao valor do acordo (proveito econômico), deixou de consignar que o acordo abrangeu seis processos distintos “(0000032-40.2015.811.0020; 0000021-11.2015.811.0020; 0000023-78.2015.811.0020; 0000024-63.2015.811.0020; 0000016-86.2015.811.0020 e 0000014-19.2015.811.0020)”, totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o proveito econômico de cada processo.

Sustentam que, tal informação é essencial para a completa delimitação da decisão e, para evitar dúvidas ou controvérsias na fase de cumprimento, especialmente considerando a individualização do proveito econômico em cada demanda.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas no acórdão, consignando-se expressamente que o acordo abrangeu seis processos, e que o proveito econômico dos presentes autos é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como, sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação expressa sobre o proveito econômico obtido com a apresentação da exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (id. 259192683).

Por sua vez,
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
também opõe embargos de declaração, sustentando que o acordo realizado entre as partes principais não interfere no recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados nas ações de execução, uma vez que não há cobrança sobre o proveito econômico decorrente do referido acordo, do qual o patrono da parte credora não participou.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 24 da Lei nº 8.906/94, pois ao determinar a incidência de honorários sobre o proveito econômico obtido com o acordo, prejudica o direito autônomo do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência, conforme previsto legalmente.

Ressalta que o acordo celebrado não poderia dispor sobre os honorários advocatícios sem a anuência expressa do advogado, sendo de conhecimento dos devedores que esses valores não estavam incluídos na avença, diante da discordância expressamente manifestada pelo causídico.

Entende, por fim, que o acórdão é contraditório e deve ser reformado para que a condenação seja imposta sobre o valor atualizado da dívida, e não sobre o proveito econômico obtido no acordo (id. 259369166).

Contrarrazões Resende Advogados Associados (id. 263457750).

Sem contrarrazões por Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden e Outros.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN E OUTROS
, e por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando, em parte, a decisão de primeiro grau para determinar que os honorários advocatícios incidam no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, correspondente ao proveito econômico.

Dos embargos de RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN e

LUIZ ALBERTO ZAIDEN

Sustentam os embargantes que o acórdão recorrido deixou de consignar que o acordo abrangeu
seis processos distintos,
e que o
proveito econômico dos presentes autos corresponde a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. Pleiteiam, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, com
fixação expressa sobre o proveito econômico decorrente da apresentação da exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No agravo de instrumento, os agravantes esclarecem que, levando-se em consideração que a transação para quitação dos débitos cobrados nas seis demandas, foi firmada pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos nessas demandas devem corresponder ao proveito econômico de cada processo, ou seja,
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Quanto a esse ponto, observa-se que
o acórdão não esclareceu se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor global do acordo celebrado nos seis processos ou ao valor individual referente a esta demanda específica
.

“(...)
Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reformar em parte a decisão singular e, determinar a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento), sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. (...)”.

Portanto, verifica-se
omissão
quanto ao ponto específico
, impondo-se aclarar
o julgado
, a fim de
evitar questionamentos na fase de cumprimento da sentença ou continuidade da execução
.

Com efeito, os honorários advocatícios
não devem ser fixados com base no valor total do acordo
, tampouco
sobre o montante integral originalmente executado
, uma vez que
houve expressivo abatimento no valor da dívida no momento da transação
, o que
afasta a possibilidade de adoção desses valores como base de cálculo
, sob pena de configurar
enriquecimento sem causa
.

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Considerando que
não houve insurgência específica do embargado,
quanto ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), apontado como representativo do acordo específico celebrado no âmbito desta execução, entendo que tal quantia
deve ser adotada como parâmetro para aferição do proveito econômico obtido pelo exequente
.

No que refere ao
pedido de majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na exceção de pré-executividade
, ressalta-se que o
provimento parcial do recurso não enseja a majoração da verba honorária
, conforme entendimento consolidado no
Tema 1059 do STJ
.

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Portanto, é caso de
acolhimento parcial
dos Embargos de Declaração opostos por RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN e LUIZ ALBERTO ZAIDEN.

Dos embargos de RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante afirma em suma que
o
“r. acórdão é contraditório, e deve ser reformado para incidir a condenação dos Embargados, sobre o valor atualizado da dívida, e não sobre o proveito econômico obtido no acordo”

(id. 259369166).

Sustenta que
“
ao condenar o pagamento sobre o proveito econômico obtido no acordo, estaria prejudicando o recebimento dos honorários sucumbenciais do advogado, sobre o que é realmente devido. Veja-se que não existe condão para a sua manutenção
”.

Observa-se que os argumentos apresentados nos embargos,
refletem mera inconformidade com o entendimento adotado no acórdão
e
não caracterizam vícios aptos a ensejar o manejo dos embargos de declaração
.

O voto é claro ao estabelecer que,
diante da continuidade da execução, deve prevalecer, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o valor estipulado no acordo celebrado entre as partes, correspondente ao proveito econômico efetivamente obtido
, e
não o valor integral da dívida inicialmente executada
, conforme constou do despacho inaugural da execução.

Transcrevo para fins de esclarecimentos, o seguinte trecho do acórdão:

“(...) Por oportuno, devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DECISÃO QUE AUTORIZA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO ABRANGIDOS NA AUTOCOMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA AO PROVEITO ECONÔMICO: VALOR DA TRANSAÇÃO, E NÃO DÉBITO EXEQUENDO INAUGURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0013756-26.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA, Julgado em 23/10/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

Assim, plausível a cobrança dos honorários de 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar a incidência dos honorários em 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto (...)
”.

Dessa forma, a decisão embargada foi proferida
de forma específica e dentro dos parâmetros fáticos e jurídicos analisados nos autos
. Não há, a meu ver, elementos que caracterizem a existência de vícios, mas sim,
mero descontentamento com o entendimento adotado
.

É comum que a parte manifeste inconformismo quando sua pretensão não é acolhida na forma como almejava. No entanto,
o julgamento respeitou todos os princípios norteadores do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, sendo devidamente fundamentado.

O embargante
impugna os fundamentos da decisão
, apresentando argumentos que
reafirmam teses anteriormente expostas
, porém,
sem indicar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.

Em verdade, os pleitos formulados nos embargos
poderiam embasar eventual recurso dotado de efeito devolutivo para reexame da matéria
, mas
não se prestam à finalidade dos embargos de declaração
, que não têm por escopo
a modificação do entendimento judicial
.

Os embargos de declaração destinam-se à identificação e correção de vícios formais da decisão,
não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal
com o intuito de
transformar o resultado do julgamento, de provimento para desprovimento, ou vice-versa
, salvo quando
a decisão estiver eivada de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
— o que
não se verifica no presente caso
.

O voto está
devidamente delimitado
, com
fundamentação suficiente e coerente com os elementos constantes nos autos
, não havendo necessidade de reanálise da matéria ou de nova conclusão. O fato de o conteúdo decisório ser desfavorável ao entendimento da parte
não configura erro a ser corrigido por meio de embargos de declaração
.

Assim,
não se constatam vícios na decisão embargada
, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração
somente admitem efeitos infringentes quando a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material acarrete, como consequência, a modificação do julgamento
— o que não ocorre na hipótese dos autos.

Fica evidente, pelo teor dos embargos, que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Assim, não há espaço para revisão da decisão por meio de embargos de declaração, salvo se demonstrado vício processual que afete sua clareza ou coerência, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

A parte embargada Resende Advogados Associados, pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Contudo, a interposição dos embargos de declaração, ainda que infundada,
não caracteriza abuso do direito de recorrer
, uma vez que os embargantes limitaram-se
a buscar o esclarecimento de questões jurídicas controversas
, sem evidências de intenção deliberada de retardar o feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da penalidade deve ser adotada com cautela, somente sendo cabível quando restar patente o abuso do direito de recorrer ou a adoção de conduta processual maliciosa, o que não se verifica no presente caso. A razoável controvérsia jurídica suscitada no recurso afasta qualquer presunção de intuito protelatório ou de alteração dolosa da verdade dos fatos.

Assim,
afasta-se a aplicação da multa requerida pelo embargado
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden e Luiz Alberto Zaiden, para esclarecer que os honorários advocatícios devidos ao exequente devem incidir sobre o valor do acordo/
proveito econômico de cada processo,
qual seja R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

REJEITO
, por outro lado, os embargos de declaração opostos por Resende Advogados Associados, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025